Tribunal: TJDFT
Processo: 0705105-66.2019.8.07.0005
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0705105-66.2019.8.07.0005 EMBARGANTE: OLGA MOREIRA DE MELO EMBARGADO: BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A, BANCO ITAUCARD S.A. DESPACHO Ante a pretensão de efeitos infringentes, dê-se vista aos embargados para responderem aos declaratórios no prazo legal. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 14/09/2020. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR